Tribunal: TJDFT
Processo: 0705869-82.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, REJEITADA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DO DF. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE DEVIDAMENTE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para condená-lo a pagar, à parte autora, a quantia de R$2.633,69 (dois mil seiscentos e trinta e três reais e sessenta e nove centavos), a título de dívidas de exercícios anteriores.
2. O recorrente argui preliminar de nulidade da sentença de julgamento, sob o argumento de não enfrentamento de impugnação apresentada pelo réu, especificadamente no que tange ao período de suspensão da prescrição. Suscita a prejudicial de prescrição. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.
3. A parte recorrida, em sede de contrarrazões, aduz a ausência de negativa de pagamento pela administração pública, fato que demonstra a ausência de prescrição e acarreta o dever de aplicação da Súmula 443 do STF. Requer manutenção da sentença.
4. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença. A exigência de enfrentamento pontual de todas as teses arguidas pelas partes poderia acarretar a inviabilização da celeridade nos processos judiciais. Verifica-se que, na hipótese em evidência, a sentença expôs de forma suficiente os motivos para o convencimento do magistrado, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.
5. No caso dos autos, a declaração emitida pelo Distrito Federal, na data de 02/07/2019, comprova o reconhecimento administrativo das dívidas cobradas por intermédio da presente demanda, relativas a exercícios anteriores (ID 23314416).
6. Pelo princípio da Actio Nata, o marco inicial de contagem da prescrição quinquenal é a lesão ao direito. Contudo, o artigo 4o do Decreto no 20.910/1932 estabelece: “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
7. Ademais, segundo o entendimento do STJ (REsp 1112114/SP - tema 23), o ato administrativo que reconhece a existência de dívida interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando este a fluir apenas a partir do último ato do processo que causou a interrupção. Inteligência do art. 202, inciso VI e parágrafo único, do Código Civil.
8. Ressalta-se, ainda, que o reconhecimento administrativo de divida após o decurso do prazo prescricional implica em renúncia à prescrição.
9. Nesse sentido: “(...) I. Conforme entendimento do STJ (REsp 1270439/PR - tema 529), o reconhecimento administrativo do direito por parte do devedor implica interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (CC, Art. 202, VI), ou sua renúncia, quando já se tenha consumado (CC, Art. 191).(...).” Acórdão n.1141332, 07318533920188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 04/12/2018, Publicado no DJE: 07/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Desse modo, constata-se a inocorrência da prejudicial de mérito de prescrição arguida pelo recorrente.
11. Inexiste nos presentes autos prova apta a afastar a presunção relativa de legitimidade e veracidade da declaração de ID 23314416.
12. Com efeito, verificada a ausência de acerto financeiro, escorreita a sentença que condenou o Distrito Federal ao pagamento da divida em questão, reconhecida administrativamente.
13. Em relação à correção monetária e aos juros de mora, a sentença não merece qualquer reparo, haja vista a observância da tese firmada pelo Excelso STF por ocasião do julgamento do RE 870947/SE, ocorrido em 20/09/2017.
14. Irretocável a sentença vergastada.
15. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Prejudicial de mérito rejeitada. Improvido.
16. Sem custas processuais, diante da isenção do ente distrital. Condenando o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei no 9099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.